Tribunal: TJSP
Processo: 0008109-24.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas na coluna – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data da citação – Ausência de indeferimento do benefício na via administrativa ou de prévia concessão de auxílio-doença – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E - Conforme

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas na coluna – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data da citação – Ausência de indeferimento do benefício na via administrativa ou de prévia concessão de auxílio-doença – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E - Conforme o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009 – Conforme o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.